Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA ORDEM PRETÉRITA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO EXECUTADO ALVO DA PENHORA. MERO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA.
1. O pronunciamento judicial que revoga a ordem pretérita que deferia a transferia de valores ao executado (alvo da penhora) caracteriza mero cumprimento da diligência, sem conteúdo decisório imediato, não podendo ser desafiado por recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. Agravo interno conhecido e não provido.